Tribunal: TJBA
Processo: 8003818-51.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003818-51.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDLEUSA MENDONCA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL
,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA
. NO MÉRITO, PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INADEQUAÇÃO
. NATUREZA REVISIONAL DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

1.
Juízo de admissibilidade recursal
. Preliminar de deserção rejeitada. Recolhimento do preparo devidamente certificado nos autos.

2.
Prescrição.
Pretensão de declaração de ilegalidade/abusividade de reajustes de mensalidade de plano de saúde por faixa etária e consequente repetição de indébito. Demanda de natureza constitutiva-negativa, visando a revisão de cláusula contratual. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Incidência do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

3.
Retorno dos autos à origem.
Afastada a prescrição, e não estando a causa madura para julgamento de mérito (art. 1.013, §3º, CPC), impõe-se o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução processual e prolação de nova sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8003818-51.2019.8.05.0191
,
da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como
APELANTE
EDLEUSA MENDONCA SANTOS MELO
e como
APELADA

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.